Tribunal: STF
Processo: AI 758587
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-08-25
Data de publicação: 2009-08-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL 
   CIVIL E TRABALHISTA. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO: OFENSA 
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA 
   PROVIMENTO.
Admissibilidade de recurso da competência do 
   Tribunal Superior do Trabalho: impossibilidade da análise da 
   legislação infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta.